Tribunal: TJDFT
Processo: 0722737-52.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sérgio Rocha Número do processo: 0722737-52.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JEANIA MARIA LOPES LACERDA AGRAVADO: ASSOCIACAO DE POUPANCA E EMPRESTIMO POUPEX DECISÃO INDEFERIMENTO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA RECURSAL Trata-se de agravo de instrumento contra decisão que, em ação revisional de financiamento de imóvel, indeferiu tutela de urgência para reconhecer a abusividade do saldo devedor e impedir que a ré/agravada imponha gravames no imóvel ou ajuíze ação de execução até o julgamento final da lide. A agravante alega, em síntese, que: 1) adquiriu o ágio do imóvel em 2008, cujo financiamento (contratado em 1991) findaria em 2011; 2) em 2011, a agravada alegou desequilíbrio contratual, ocasião em que firmaram aditivo para refinanciamento do saldo devedor até 2021; 3) após 30 anos de pagamento regular das prestações, a agravada informou a existência de um saldo devedor de R$ 1.290.168,54 e, para pagamento à vista, ele seria reduzido para apenas R$ 95.200,00; 4) recebeu e-mail da agravada informando o início do processo de execução extrajudicial da dívida; 5) não possui o contrato de financiamento para que possa compreender os motivos pelos quais a dívida chegou a esse montante astronômico e nem qual seria o valor residual devido, pois o financiamento já deveria ter sido quitado conforme aditivo contratual de 2011; 6) em ação de rescisão contratual anteriormente ajuizada pela cedente contra a agravante/cessionária (processo no 0706862-89.2019.8.07.0007), a magistrada, ao julgar improcedente o pedido inicial, pontuou cristalinamente que o contrato em análise é absurdo. Requer, em antecipação da tutela recursal, seja determinado à agravada que se abstenha de impor gravames ou ajuizar ação de execução em desfavor da agravante até o julgamento final da lide. Sem razão, inicialmente, a agravante. Não vislumbro a probabilidade do direito alegado, ao menos nesta sede de cognição sumária, uma vez que, sem o contrato de financiamento, não é possível verificar a abusividade do saldo devedor, fazendo-se necessária a instauração de prévio contraditório e dilação probatória, incompatíveis com esta fase processual. Ante o exposto, indefiro o pedido de antecipação de tutela recursal. Comunique-se o d. Juízo a quo. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator